Tribunal: TJMT
Processo: 1029470-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029470-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[STEFANIE VASCONCELOS DE MELLO VIANNA - CPF: 714.608.081-18 (ADVOGADO), FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO - CPF: 029.192.794-75 (EMBARGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (EMBARGANTE), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
.

EMBARGADO(S):
FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS TIPIFICADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto

interposto
, reconhecendo a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade e determinando o retorno dos autos à origem para apuração de eventual excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade, mesmo diante da necessidade de instrução complementar para apuração do valor exato da obrigação, o que, segundo a embargante, demandaria dilação probatória incompatível com essa via processual.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado fundamentou que a exceção de
pré
-executividade é admissível para a impugnação de excesso de execução quando amparada em prova documental inequívoca, cognoscível mediante simples cálculo aritmético.

4. A alegação de contradição confunde-se com o inconformismo da parte embargante quanto ao entendimento jurídico adotado, o qual foi devidamente fundamentado e em consonância com a jurisprudência consolidada.

5. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ensejar a interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não caracteriza contradição o reconhecimento da admissibilidade da exceção de
pré
-executividade fundada em prova documental robusta,
cognoscível mediante simples cálculo aritmético
. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CC,
arts
. 422 e 884.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. em face de acórdão proferido
pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(ID 325994868)
, no Agravo de Instrumento interposto por FILADELFO JOSÉ AURELIANO DA SILVA NETO.

Em suas razões (ID 328358866), a embargante sustenta, em suma, a existência de contradição no julgado. Argumenta que o acórdão, ao mesmo tempo em que assenta a premissa de que a exceção de
pré
-executividade não admite dilação probatória, conclui pela sua admissibilidade no caso concreto, embora reconheça a "necessidade de instrução complementar para definição do valor exato da obrigação".

Defende que a matéria fática controversa, envolvendo a apuração de pagamentos e abatimentos, demandaria a via dos embargos à execução, que não foram opostos tempestivamente pelo devedor, operando-se a preclusão consumativa.

Pugna, ao final, pelo
acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para restabelecer a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID
329398354
), sustentando a inexistência de qualquer vício no julgado e afirmando que a pretensão do embargante se resume à rediscussão do mérito, o que seria incabível na via estreita dos embargos de declaração.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA.

EMBARGADO(S):
FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se

de embargos de declaração opostos por
Agrocat
Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda. em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 325994868), que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por Filadelfo José Aureliano da Silva Neto e lhe deu provimento, a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade, determinando o retorno dos autos à instância de origem para apuração do alegado excesso de execução.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Da
contradição.

A embargante aponta a existência de contradição no v. Acórdão, ao argumento de que este teria admitido a exceção de
pré
-executividade mesmo reconhecendo a necessidade de "instrução complementar", o que, em sua visão, seria incompatível com a premissa de que tal via defensiva não comporta dilação probatória.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que o julgado seria contraditório ao admitir a exceção de
pré
-executividade mesmo diante da alegada complexidade fática, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

“A exceção de
pré
-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública e excesso de execução, desde que amparadas em prova documental inequívoca, sendo desnecessária dilação probatória.”

“No caso em análise, os documentos apresentados com a exceção indicam, em juízo preliminar, a ocorrência de adimplemento parcial, sendo plausível a existência de excesso de execução.

Embora possa haver necessidade de instrução complementar para definição do valor exato da obrigação, tal fato, por si só, não obsta a admissibilidade da exceção, especialmente quando o executado demonstra elementos mínimos que justificam a revisão do montante cobrado.
”

O executado, ao apresentar prova documental robusta de pagamento parcial, tornou a questão do excesso de execução matéria cognoscível de plano, atraindo a competência da exceção de
pré
-executividade. A decisão deste Tribunal não "converteu" um rito em outro; apenas reconheceu que a via eleita era, para aquele específico ponto (excesso comprovado documentalmente), adequada.

O que se percebe, é que a embargante não aponta um vício intrínseco ao julgado, mas sim manifesta seu descontentamento com a tese jurídica adotada pela Câmara, que, em linha com a mais abalizada jurisprudência, privilegiou os princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC), da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC) e da primazia do julgamento de mérito.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025